Tribunal: TJSP
Processo: 1015192-72.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Manutenção da sentença que tornou parcialmente definitiva a antecipação da tutela anteriormente deferida – Autora idosa portadora de osteoporose sem fratura patológica (CID M81) – Prescrição médica de Osteonutri e Osteotec – Reconhecido o dever do Poder Público na adoção de políticas públicas e fornecimento de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Manutenção da sentença que tornou parcialmente definitiva a antecipação da tutela anteriormente deferida – Autora idosa portadora de osteoporose sem fratura patológica (CID M81) – Prescrição médica de Osteonutri e Osteotec – Reconhecido o dever do Poder Público na adoção de políticas públicas e fornecimento de medicação necessária à preservação da saúde e à vida – Ação passível de ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito Público Interno - Exegese dos artigos 196 e 198 da CF – Súmula 37 desta Corte e Repercussão Geral no STF – Direito ao tratamento reconhecido à luz do entendimento consolidado no Tema 106 – Autora necessitando do tratamento para auxiliar na estabilização e combate dos efeitos da enfermidade – Necessidade e hipossuficiência comprovada – Inquestionável o dever do Poder Público em prestar o tratamento – Redução ou exclusão da multa diária fixada – Proporcionalidade – A astreinte consiste em meio coercitivo ao cumprimento do comando judicial – Mostra-se admitida a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, como forma de compelir ao cumprimento da ordem judicial exarada – Contudo, deve ser proporcionalmente limitada a penalidade, para que se evite a apenação desmesurada do ente público – Decisão reformada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução dos honorários devidos pela Municipalidade – Admissibilidade – Aplicação do princípio da proporcionalidade – Remessa necessária e recurso voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015192-72.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ANTONIA TERESINHA BONATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
2
Voto no 34.936
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1015192-72.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Apelada: ANTONIA TERESINHA BONATTI
Remetente: JUÍZO 'EX OFFÍCIO'
Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JUNDIAÍ
JUÍZA: Bruna Carrafa Bessa Levis
OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

Manutenção da sentença que tornou parcialmente definitiva
a antecipação da tutela anteriormente deferida Autora
idosa portadora de osteoporose sem fratura patológica (CID
M81) Prescrição médica de Osteonutri e Osteotec
Reconhecido o dever do Poder Público na adoção de
políticas públicas e fornecimento de medicação necessária
à preservação da saúde e à vida Ação passível de ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito
Público Interno - Exegese dos artigos 196 e 198 da CF
Súmula 37 desta Corte e Repercussão Geral no STF
Direito ao tratamento reconhecido à luz do entendimento
consolidado no Tema 106
Autora necessitando do
tratamento para auxiliar na estabilização e combate dos
efeitos da enfermidade Necessidade e hipossuficiência
comprovada Inquestionável o dever do Poder Público em
prestar o tratamento Redução ou exclusão da multa diária
fixada Proporcionalidade A astreinte consiste em meio
coercitivo ao cumprimento do comando judicial Mostra-
se admitida a imposição de multa cominatória contra o
Poder Público, como forma de compelir ao cumprimento
da ordem judicial exarada
Contudo, deve ser
proporcionalmente limitada a penalidade, para que se evite
a apenação desmesurada do ente público
Decisão
reformada HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pedido
de redução dos honorários devidos pela Municipalidade
Admissibilidade

Aplicação
do
princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
3
proporcionalidade
Remessa necessária e recurso
voluntário parcialmente providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto, às fls. 102/119, pelo Município de Jundiaí,
contra a r. sentença de fls. 93/100 que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para o fim de confirmar parcialmente a tutela antecipada
(fls. 41/43) impondo à Municipalidade Ré a obrigação de fornecer a
autora, diagnosticada com osteoporose sem fratura patológica, os
medicamentos Fosfato de Cálcio Tribásico e Colecalciferol na forma
prescrita na inicial, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas,
condicionada a apresentação de receituário médico periódico (a cada 04
meses), e condenando a Fazenda Municipal ao pagamento das custas e
honorários advocatícios do patrono da parte autora, no importe de R$
2.000,00. Reexame necessário suscitado, nos moldes do artigo 496 do
Código de Processo Civil e da Súmula 490 do STJ.
Preliminarmente, sustenta que no presente caso, a falta de
interesse de agir da autora que não buscou o medicamento na via
administrativa, ou a rejeição do ente público em seu fornecimento. No
mérito, pugna pelo provimento do recurso, alegando que o atendimento
excepcional deve ser feito por meio de protocolos específicos,
justamente, para atender a todos com equidade e sem favorecimento e,
sempre que possível, visando ao atendimento integral a saúde, ao
determinar o pronto fornecimento do fármaco, além de ingerir na
política pública de saúde, também viola o princípio isonômico dos
demais cidadãos. Atualmente o STF discute a obrigatoriedade do
Estado em fornecer medicamentos de “alto custo” no RE 566.471/RN.
Aduz que, no presente caso, há medicamentos específicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
4
para o tratamento da parte autora e a dispensação deve se dar na forma
do artigo 19-M da lei. Conceder tratamentos diferentes daqueles já
padronizados, sem comprovação da ineficácia, viola normas federais
em vigor, apresenta julgados sobre o tema.
Afirma que, caso seja mantida a condenação do Município
pelo fornecimento do medicamento, a obrigação deve ser direcionada
ao Estado de São Paulo, nos termos do entendimento do STF no RE no
855.178, não se podendo acatar o decidido pelo Magistrado nos
embargos declaratórios.
Destaca que o Município é responsável pela Farmácia
Básica, contudo, os medicamentos considerados de
“alto custo” e
“extra lista”, como é o caso dos autos, a responsabilidade é única e
exclusiva do Estado, em sentido estrito.
Assevera que é abusiva a determinação de bloqueio de
verbas públicas cumulada com a previsão de multa cominatória, bem
como a reforma da condenação em honorários advocatícios.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
'Ante o exposto, e mais o que dos autos consta, pede e espera o recorrente seja dado
acolhidas as preliminares arguidas, e caso rejeitadas, no mérito, seja dado integral
provimento ao presente recurso, reformando-se, totalmente, a r. sentença
originária, para o fim de denegar a ordem. Caso mantida a procedência, que se
afaste a incidência da multa, ou determine a sua redução e limitação, assim como
da previsão do bloqueio das contas públicas. Quanto aos honorários advocatícios
devem ser afastados, se mantidos, que haja a sua redução, conforme fundamentado
acima, assim como que se reconheça o Estado de São Paulo, pelas regras de
repartição de competências, como responsável principal pelo cumprimento da
obrigação, qual seja, o fornecimento da medicação pleiteada, INTEGRANDO-O
COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, além de promover o adequado
ressarcimento ao Ente que suportou tal ônus e arcar com as verbas sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
5
da presente demanda.”
O apelo foi encaminhado à 4a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição, em razão
da prevenção desta C. 8a Câmara de Direito Público. (fls. 126/132).
Não foram apresentadas contrarrazões de apelação
(conforme certidão de fls. 123). A sentença está sujeita ao reexame
necessário nos termos do art. 496, I do CPC/20151.

É o relatório.
Primeiramente, quanto ao argumento da apelante de falta
de interesse de agir, este debate será analisado em conjunto com o
mérito, pois com este se confunde.
Descabida a tese deduzida no sentido de que o
fornecimento do medicamento solicitado deve ser disponibilizado pela
Secretaria de Saúde do Estado e não do Município.
O artigo 196 da Constituição Federal consagrou como
fundamental o direito à saúde, e o dever do Estado em garantir “políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Por seu turno, o artigo 198 da Constituição Federal estatuiu
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Reconhecida a obrigação do Estado (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) em assegurar o fornecimento de
1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
6
medicamentos e insumos àqueles que não ostentam condições de
adquiri-los com recursos próprios, consolidou-se entendimento
jurisprudencial acerca da solidariedade dos diversos níveis do poder
público no atendimento à população.
A propósito:
“Competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de
saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts.
196 e 198, § 1o, da Constituição Federal” (REsp. no 656.296).
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços
públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do
Município configurada” (REsp. no 439.833).
Afetado o tema em Repercussão Geral no RE 855.178
(Tema 793), foi reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados, O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178/SE).
Tal orientação encontra-se pacificada neste Tribunal de
Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
7
Por fim, a alegada insuficiência de verbas ou de restrições
orçamentárias não tem o condão de impedir que o autor, necessitado do
tratamento médico prescrito, fique à mercê da Administração Pública e,
consequentemente, impossibilitado de fazer jus ao seu direito à saúde,
salvaguardado pela Constituição Federal. Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamentos. Fornecimento pelo
Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve
oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer
justificativa. Assim, o fornecimento do exame requerido, por ser o
mais adequado às necessidades do autor, tem por finalidade dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à
vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196). Aquisição de
medicamento não contemplado na lista disponibilizada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), não traz qualquer consequência ao
Administrador, no que se refere a sua responsabilidade fiscal, visto
que a aquisição enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de dispensa
ou inexigibilidade de licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei no
8.666/93). Manutenção de Sentença. REEXAME NECESSÁRIO NÃO
ACOLHIDO RECURSOS NÃO PROVIDOS” (Apelação e Reexame
Necessário no 1010275-89.2014.8.26.0037, Rel. Des. José Jarbas de
Aguiar Gomes, j. 10 de junho de 2015).
Estabelecida a obrigação, noutro norte, preenchidos estão
dos critérios para obtenção do medicamento fornecido.
Com efeito, no julgamento de questão representativa da
controvérsia o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
descrita no Tema no 106, segundo a qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
8
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i()
Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como a ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento”.
No caso dos autos, evidencia-se que a autora idosa,
portadora de osteoporose sem fratura patológica, necessita dos
medicamentos prescritos para auxiliar no combate à doença, na
quantidade indicada, como alternativa à preservação da sua saúde e
vida.
A prescrição dos medicamentos Osteonutri e Osteotec, vem
acompanhada de relatório médico (fls. 15/16), por profissional médico
que a assiste, entretanto, não foi apresentado laudo circunstanciado e
fundamentado acerca da imprescindibilidade do medicamento e da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Ocorre que o medicamento pleiteado está incorporado aos
atos normativos do SUS/RENAME (Fosfato de Cálcio Tribásico +
Colecalciferol), assim também são exigidos os três requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
9
cumulativos, sendo eles: “a) deve o medicamento igualmente estar
registrado na ANVISA; b) a parte deve demonstrar não possuir meios
econômicos de arcar com os custos, sem prejuízo de sua subsistência e
de sua família; c) deve ser apresentado receituário médico no qual
conste a prescrição do medicamento por profissional da área
devidamente habilitado. Assim, o laudo circunstanciado é dispensável,
sendo suficiente a prescrição médica.
A hipossuficiência da autora foi deduzida exclusivamente
por pessoa natural, presumindo-se verdadeiros os argumentos de que
não possui condições financeiras de arcar com o medicamento, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família, recebendo apenas um
salário mínimo (declaração de hipossuficiência e conta de água).
Portanto, comprovada a necessidade ao tratamento, a
indicação médica específica ao caso, e a hipossuficiência, inaceitável a
recusa ao fornecimento de medicamento incorporado ao RENAME,
considerado essencial e imprescindível à manutenção da saúde da
autora.
Em situações análogas, já decidiu essa e. Corte:
APELAÇÃO
DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS - O fornecimento de medicamentos decorre do
direito à saúde (art. 196 CF) - O indivíduo que necessita do
medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o
direito de recebê-lo gratuitamente
O Impetrante sofre de
osteorospe
e
necessita
de
"Forteo
(Teriparatida)"

Responsabilidade solidária dos entes
Não violação da lei
orçamentária
Possibilidade de bloqueio de verbas públicas -
Apelação
desprovida. (TJSP;
Apelação
Cível
1014764-19.2016.8.26.0032;
Relator
(a): Ana
Liarte;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
10
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de
Registro: 24/05/2017)
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DIREITO
À
SAÚDE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEVER ESTATAL DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA
RENAME
Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como
corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses
econômicos Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da
Constituição Federal
Presença dos requisitos exigidos no V.
Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos
recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS

Decisão do E. STJ de aplicação cogente (CPC, art. 927, III), cuja
eficácia é imediata, independentemente do seu trânsito em julgado
Pequeno reparo no decisum apenas no tocante à periodicidade da
necessária apresentação de receituário médico, para cada 03 (três)
meses, para comprovar a necessidade do fármaco ora concedido
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO
DEVIDA

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE Necessidade de fixação da verba
honorária ante o princípio da causalidade Ação de atendimento à
saúde com proveito econômico de valor inestimável Necessário
arbitramento nos parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC Sentença
reformada em parte Remessa necessária e recurso de apelação
parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039218-40.2018.8.26.0114; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019)
A sentença está a merecer somente pequenos reparos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
11
começar pela multa cominatória.
Quanto à argumentação relativa à instituição de astreintes
para se obter o cumprimento da obrigação principal, a possibilidade de
sua imposição aos entes públicos já é pacífica pela jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal2.
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
entendeu que, por ser lícito ao magistrado determinar a medida mais
adequada para efetivar a tutela almejada, nos termos do artigo 4973 do
Código de Processo Civil, é permitida a imposição de astreinte:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Agravo
regimental no agravo em recurso especial. Obrigação de
fazer. Fazenda pública. Astreintes. É cabível a cominação
de multa diária contra a fazenda pública, na hipótese de
descumprimento de obrigação de fazer. Aferir a adequação
da multa diária ou do prazo para seu cumprimento é
matéria que demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório. Incidência da súmula 7/STJ. Agravo regimental
da união a que se nega provimento. 1. O entendimento
adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência
do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa
contra a Fazenda Pública por descumprimento de
obrigação de fazer. Além disso, a apreciação dos critérios
previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor e a
análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento
da obrigação ensejaria o reexame de matéria fático-
2 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.474.665 RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Rel. Min.
Benedito Gonçalves. DJ: 22.6.2017.
3“Art. 497 do CPC/15: Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o
pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prática equivalente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
12
probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou
exorbitante, o que não se configura neste caso4”.
“A função das astreintes é justamente no sentido de
superar a recalcitrância do devedor em cumprir a
obrigação de fazer ou de não
fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da
ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a
obrigação voluntariamente.
(...) À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância
do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto,
adote qualquer medida que se revele necessária à
satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado.
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz
para dotar de efetividade as suas decisões5”.
Assim, se de um lado a cobrança de astreintes em face do
Poder Público para que seja compelido ao cumprimento de obrigação de
fazer é medida possível, em consonância ao que enunciado pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Código de Processo Civil, por outro,
deve-se averiguar a proporcionalidade da multa cominada, a fim de que
não atinja valores exorbitantes.
E, no caso concreto, não se considera excessiva a cifra
fixada na ordem de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo dia de atraso no
cumprimento da obrigação, mas sim apropriada para a função
pedagógica que possui principalmente em vista da necessidade urgente
da apelada.
4 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.654.994 SE. Órgão Julgador: Segunda Turma. Rel. Min.
Herman Benjamin. DJ: 25.4.2017.
5 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.474.665 RS. Órgão Julgador: Primeira Turma.
Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJ: 22.6.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
13
Houve por bem o Magistrado Singular, se guiar pela
grandeza da obrigação declarada no preceito judicial a ser cumprido.
Sobre o tema, anota Araken de Assis:
“O valor da astreinte deve ser fixado de molde a quebrar
a vontade do obrigado, desvinculado dos limites ideais de
indenização do dano. Neste sentido, como visto, se
manifestou a 3a Turma do STJ. Quer dizer, o órgão
judiciário fixará a multa numa quantia 'suficiente para
constranger'. Para tal mister, nenhum outro critério
substitui o do puro casuísmo. O juiz considerará o
patrimônio do devedor quanto mais rico, maior o valor
da pena
e a magnitude da provável resistência, e
preocupar-se-á em identificar e aplicar um valor
exorbitante e despropositado, inteiramente arbitrário,
capaz de ensejar o efeito pretendido pelo credor. Mesmo
tendo sido formulado pedido certo na inicial da demanda
condenatória, o juiz poderá ultrapassá-lo e, se for o caso,
reduzi-lo ou aumentá-lo, nas hipóteses de título judicial
ou extrajudicial (art. 645, parágrafo único, e art. 461, §
6o, c/c art. 645). Também é possível alterar o valor, em
qualquer dos sentidos, no curso do processo executivo.”
(Manual do Processo de Execução, 11a rev., ampl. e
atual. Com a Reforma Processual - São Paulo : Revista
dos Tribunais, 2007, p. 566).
Neste mesmo vértice, pontua-se que a multa diária deve ser
limitada ao valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para não configurar
ônus excessivo ao Apelante e não gerar o enriquecimento sem causa do
credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
14
Por derradeiro, assiste razão ao Apelante no pedido de
redução dos honorários advocatícios, pois fixados sem observância ao
princípio da proporcionalidade, ainda que fixada com os parâmetros do
artigo 85, § 3o, II, CPC.
A matéria não envolve complexidade e deve ser arbitrado
valor razoável, que remunere condignamente o causídico.
Sendo assim, em obediência aos ditames do artigo 85, § 8o
do CPC, os honorários são reduzidos para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Observe-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“MEDICAMENTOS Fornecimento pelo Estado. A saúde
é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer
atendimento integral e irrestrito, não cabendo à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer
justificativa.
Assim,
o
fornecimento
do
medicamento requerido, por ser o mais adequado às
necessidades da autora, tem por finalidade dar efetividade
a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III,
da
Constituição
Federal),
tutelando-se,
por
conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos
(artigo 5o, caput e 196). MULTA DIÁRIA Astreintes.
Imposição contra a Fazenda Pública. Possibilidade.
Mecanismo legal de coerção, visto que toda e qualquer
dificuldade de obediência ao ordenamento judicial não se
compara com os transtornos e prejuízos causados ao
autor. Pedido de redução da multa injustificado. Correção
do arbitramento, no entanto, para estabelecer limitação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
15
valor da multa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Redução. Intepretação extensiva e sistemática do disposto
no artigo 85, § 3o, inciso I e § 8o, do Código de Processo
Civil. Necessidade de arbitramento da verba honorária
por equidade. Observância do grau de zelo do
profissional, do lugar de prestação do serviço, da
natureza e da importância da causa e o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO7”.[grifou-se].
“APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer

Medicamentos e insumos Preliminar de falta de interesse
de agir Receituário médico que comprova a necessidade
dos insumos - Preliminar rejeitada - Necessidade do
tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas
- Obrigação de fornecimento pelo SUS Inteligência do
artigo 196, da Constituição Federal - Precedentes deste E.
Tribunal e dos C. Tribunais Superiores Fornecimento
dos insumos independentemente de marca, desde que
tenham o mesmo efeito terapêutico
- Irresignação
quanto aos honorários advocatícios fixados Causa de
valor inestimável - Necessidade de se observar a
apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do NCPC -
Recurso parcialmente provido8”. [grifou-se].
Assim, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a
simplicidade da causa e o tempo de tramitação do feito que não
justificam onerar demasiadamente os cofres públicos, considero justa
7 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1034465-46.2017.8.26.0576. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Jarbas Gomes. DJ: 29.01.2020.
8 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1006893-74.2013.8.26.0053. Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Silvia Meirelles. DJ: 28.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015192-72.2018.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.936
16
para remuneração do trabalho profissional a fixação dos honorários
por equidade, ora arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), reformando-se em parte a sentença para tanto.
Ante o decaimento mínimo do apelado frente à mera
adequação dos honorários e limitação das astreintes, não há falar-se em
arbitramento de honorários recursais devido por ele, tão pouco em
majoração devida pela parte contrária, que teve parcela da pretensão
acolhida e nem se deu ao luxo de apresentar contrarrazões (vide fls.
123).
Isto posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
recurso voluntário e acolhe-se em parte a remessa necessária, para
os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)